Tribunal: TJBA
Processo: 8060150-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060150-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADA: MARIA LUISA DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, ANNA BEATRIZ MENEZES PATRIARCA MASCARENHAS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto sob a égide do CPC/2015, contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, oriunda de Ação Revisional, na qual o Juízo de origem reconheceu a desnecessidade de perícia contábil ou remessa à contadoria judicial, rejeitou a impugnação por excesso de execução e inexistência de demonstrativo do valor correto, bem como determinou a atualização dos honorários advocatícios, fixados em quantia certa. O Recorrente pleiteia a reforma do
decisum
, sustentando a complexidade dos cálculos e a ausência de comprovação de parcelas quitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se, no cumprimento de sentença oriundo de Ação Revisional, a apuração do valor devido decorre de mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC; examinar se a impugnação por excesso de execução poderia ser conhecida, sem a apresentação de demonstrativo discriminado e indicação do valor tido por correto, conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; definir a incidência de correção monetária sobre os honorários advocatícios fixados em quantia certa; e avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao inconformismo, à luz do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento de sentença pode ser iniciado, com base em mero cálculo aritmético, quando os parâmetros para apuração do valor estiverem previamente fixados no título executivo, consoante dispõe o art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a perícia ou a intervenção da contadoria judicial.

4. A jurisprudência consolidada afasta a exigência de liquidação por procedimento comum em Ações Revisionais, com sentença que fixa critérios objetivos de cálculo, especialmente quando a apuração envolve, somente, a readequação de parcelas e o abatimento de valores pagos a maior.

5. A impugnação por excesso de execução exige, para seu conhecimento, a imediata apresentação do valor tido por correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da alegação, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

6. A ausência de planilha substitutiva, de valor incontroverso e de impugnação específica acerca de parcelas alegadamente inexistentes, implica rejeição da Impugnação, sobretudo diante da coerência dos cálculos apresentados pela Exequente com os parâmetros da sentença.

7. Os honorários advocatícios, estipulados em quantia certa, devem ser atualizados monetariamente desde a data de sua fixação, sendo incabível a tese de inexigibilidade de atualização, dada a sua natureza alimentar e a necessidade de preservação do valor real da verba.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 509, § 2º; 523, § 1º; 525, §§ 4º e 5º; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0021806-41.2021.8.16.0000, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 13.08.2021. TJSP, AI nº 2122624-80.2024.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8060150-19.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, nos quais figura como Agravante o
BANCO BRADESCO S.A.
,
sendo
Agravada
MARIA LUÍSA DOS SANTOS PIMENTEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.